Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743720-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA AGRAVADO: FILIPE BARROS MUCURY RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Distribuídos, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC[1] incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo nos art. 87, inciso III e 248, inciso I, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Ao que se infere dos autos, trata-se de hipótese de incompetência absoluta deste órgão julgador para apreciação do recurso, uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Assim sendo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, uma das Turmas Recursais, nos termos do § 3o do art. 64 do CPC[3]. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso e determina-se o retorno dos autos à diligente Secretaria da Turma para redistribuição, nos termos indicados. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; [3] Art. 64 (...) § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.